Tribunal: TJSP
Processo: 1500576-88.2019.8.26.0571
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500576-88.2019.8.26.0571/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante ROMARIO HAGI RODRIGUES DA SILVA, é embargado COLENDA
16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os presentes embargos de declaração opostos por ROMÁRIO HAGI RODRIGUES
DA SILVA, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500576-88.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 22.704
2
Embargos de Declaração no 1500576-88.2019.8.26.0571/50000
Comarca: Itapetininga
Embargante: Romário Hagi Rodrigues da Silva
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 22.704
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de
reexame de matéria fático-probatória e prequestionamento.
Inviabilidade. Decisão suficientemente clara e devidamente
fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos rejeitados. Trata-se de embargos de declaração
opostos por ROMÁRIO HAGI RODRIGUES DA SILVA contra o
acórdão de fls. 334/340 dos autos em apenso, registrado sob o no
2019.0001048402, com base no art. 619 do Código de Processo
Penal, sob a alegação de omissão.
Segundo o embargante, o acórdão teria
incorrido em omissão ao deixar de valorar o fato de que o laudo
pericial de lesão corporal constante nos autos exigiu a realização
de exame complementar para aferir a gravidade das lesões, o que
seria insuficiente para a comprovação da materialidade delitiva.
Ademais, o acórdão teria deixado de apreciar o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500576-88.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 22.704
3
desclassificação de sua conduta para o crime de lesão corporal.
Também discorreu sobre a necessidade de nova valoração do
depoimento da testemunha de defesa. Requereu, assim, o
acolhimento dos embargos declaratórios para o fim de sanar tais
supostas omissões constantes no acórdão (fl. 1/2).
É o relatório.
Os presentes embargos merecem ser
rejeitados, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou mesmo
omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
apresentadas pelo embargante a pura intenção de reexame da
matéria fático-probatória, com o objetivo de melhorar a sua situação
jurídica mediante a sua absolvição ou, ao menos, a
desclassificação de sua conduta para a hipótese de crime mais
leve.
Entretanto, os embargos declaratórios não
se prestam a este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a
oposição de referido recurso.
In casu, uma breve leitura do acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa das
questões de fato e de direito devolvidas para o julgamento deste E.
Tribunal, não havendo omissões a serem enfrentadas.
Há de se ressaltar que o juiz não está
obrigado a rebater toda e qualquer tese encampada, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500576-88.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 22.704
4
questionamentos
ordinariamente
óbvios,
evidentemente
rechaçados pelo arcabouço probatório, sobre o qual, inclusive,
estão lastreadas as conclusões constantes no acórdão embargado.
Sobre
tal
aspecto,
assim
vimos
nos
posicionando:
Não caracterização da omissão: não se
configura lacuna na decisão o fato de o juiz
deixar
de
comentar
argumento
por
argumento levantado pela parte, pois, no
contexto geral do julgado, pode estar nítida a
sua intenção em rechaçar todos eles1.
No mesmo prisma, oportuno colacionar
recente decisão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
perfeitamente amoldável ao presente caso, in verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MERA
IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 13a ed., nota 8 do art.
619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500576-88.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 22.704
5
ACLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE
REBATER TODOS OS ARGUMENTOS.
RAZÕES
DE
DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA
E
SUFICIENTE
AO
DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
EM
EMBARGOS.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, AINDA
QUE PRATICADO NO CONTEXTO DE
TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
- Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada. Dessa forma,
para
seu
cabimento,
é
necessária
a
demonstração de que a decisão embargada
se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do
Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão, que concedeu a
ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos
aclaratórios.
- Ademais, nos termos da jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500576-88.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 22.704
6
desta Corte, "o julgador não é obrigado a
rebater cada um dos argumentos aventados
pela defesa ao proferir decisão no processo,
bastando que pela motivação apresentada
seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"
(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
25/4/2017, DJe 5/5/2017).
- Nesses termos, não verifico nenhum dos
vícios constantes do art. 619 do Código de
Processo Penal, não havendo que se falar
em acolhimento dos embargos.
(...)
- Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no HC 534.279/SP, 5a
T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
26/05/2020)
No tocante à materialidade delitiva, o
acórdão foi claro ao ressaltar que os laudos periciais de fls. 68/70 e
250/251 “concluíram pela existência de lesão corporal no corpo da
vítima, apresentando ferimentos na região esquerda da cabeça”,
ficando pendente apenas o exame, em laudo complementar, do
grau da lesão corporal, circunstância que não impede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500576-88.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 22.704
7
reconhecimento da materialidade do delito de homicídio tentado,
sobretudo para fins de pronúncia.
De igual maneira, imperioso notar que o
pleito de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão
corporal restou implicitamente afastado no momento em que o
acórdão concluiu pela presença dos requisitos legais para a
pronúncia do réu, devendo a questão atinente ao dolo do réu ser
objeto de apreciação pelo Júri, juiz natural da ação penal.
Nunca é demais ressaltar, nesse ponto, que
a dinâmica dos fatos, lastreada no acervo probatório, deu
sustentação à versão constante na denúncia, sendo o caso de
pronúncia, a teor do art. 413, caput e § 1o, do Código de Processo
Penal.
Nesse sentido, veja-se, por oportuno, o
seguinte trecho do acórdão embargado (fls. 338/339 dos autos em
apenso):
Afinal, há elementos de prova documental e
oral nos autos que dão suporte, em tese, à
versão acusatória no sentido de que o réu,
juntamente com um adolescente, em razão
de uma discussão inerente a uma dívida de
droga, agrediu gravemente a vítima Edson
com chutes e pontapés, inclusive na região
da cabeça, mesmo após o ofendido já ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500576-88.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 22.704
8
caído no chão.
Merece destaque o fato de, em sede de
pronúncia, não se exigir certeza quanto à
autoria e ao dolo homicida, bastando a
existência de relevantes indícios de autoria,
cabendo aos jurados a apreciação definitiva
das questões postas à sua apreciação,
inclusive no tocante ao dolo do réu no caso
concreto.
Quanto à qualificadora, sob um exame
perfunctório, próprio ao presente momento
processual, sem adentrar o mérito da ação
penal, há relevantes indícios de que a vítima
não teria tido a oportunidade de se defender,
já que teria sido surpreendida pelos dois
agressores de inopino, com golpes violentos,
tendo sido agredida mesmo após ter caído
ao solo, como se pode extrair do conteúdo
da prova oral.
Ademais, andou bem o magistrado a quo ao
também
pronunciar
o
recorrente
pela
suposta prática do delito previsto no art. 244-
B da Lei no 8.069/90, por se tratar de crime
conexo que também é de competência do
Tribunal do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500576-88.2019.8.26.0571/50000 -Voto no 22.704
9
Tais fatos, contudo, merecem ser devidamente apurados e esclarecidos
durante a instrução processual em plenário,
de modo que a mera pronúncia não tem o
condão de vincular o julgamento final do feito
pelo juiz natural da demanda, in casu, o Júri.
Em síntese, as alegações expostas pelo
embargante ultrapassam os limites dos embargos declaratórios,
razão pela qual o presente recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração opostos por ROMÁRIO HAGI
RODRIGUES DA SILVA, mantendo integralmente o acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator